Tribunal: TJES
Processo: 5003288-71.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Agências/órgãos de regulação
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003288-71.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FARMADERM - FARMÁCIA DERMATOLÓGICA LTDA.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
FARMADERM – FARMÁCIA DERMATOLÓGICA LTDA.
,

em face de acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao seu recurso de agravo, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. SUBSTÂNCIAS ANOREXÍGENAS. LEI 13.454/2017 E RDC 51/2014. AUSÊNCIA DE ANTINOMIA. NECESSIDADE DE REGISTRO DAS SUBSTÂNCIAS JUNTO À ANVISA COM EXCEÇÃO DA SIBUTRAMINA. PEDIDO DE MANIPULAÇÃO DESTE ANOREXÍGENO NÃO CONSTANTE NA EXORDIAL IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora a Lei Federal nº 13.454/2017 tenha permitido a produção de anorexígenos, persiste a necessidade de registro na ANVISA para fins de comprovação de segurança e eficácia das fórmulas manipuladas.

2. À míngua de registro perante a agência regulatória competente, os anorexígenos indicados na exordial não podem ser livremente manipulados pela farmácia requerente, à exceção, apenas, da sibutramina, que constitui opção terapêutica disponível para a população brasileira mediante apresentação de receita no modelo B2.

3. O pedido de tutela provisória requerido na exordial se restringe à autorização para manipulação dos medicamentos anfepramona, mazindol e femproporex, de modo que, ainda que lhe seja lícito manipular o anorexígeno sibutramina, é vedado a parte ampliar o objeto recursal.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Em seu arrazoado recursal, a embargante sustenta que o acórdão fora omisso “
no que tange à análise dos fundamentos apontados pela Embargante, no Agravo de Instrumento, ao dissertar que as farmácias de manipulação não estão obrigadas a comprovar eficácia e segurança”.

Afirma que a “
desnecessidade e impossibilidade de registro dos manipulados já foi exaustivamente esclarecida em inicial, mesmo após ter sido revogado tacitamente o artigo 9º da RDC 50/2014 pela Lei 13.454/2017, esclarece-se que o processo de fabricação trata do produto acabado/industrializado, é um medicamento para uso em determinada dose predefinida, para aplicação geral, produzida em larga escala, sendo esses medicamentos sujeitos ao registro”.

Requer que “
seja dado provimento aos presentes Embargos de Declaração para sanar as contradições apontadas”.

Contrarrazões do embargado (ID nº 1613710), postulando pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Vitória (ES), 15 de outubro de

2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, trata
-se de embargos de declaração opostos por
FARMADERM – FARMÁCIA DERMATOLÓGICA LTDA.
,

em face de acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao seu recurso de agravo, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. SUBSTÂNCIAS ANOREXÍGENAS. LEI 13.454/2017 E RDC 51/2014. AUSÊNCIA DE ANTINOMIA. NECESSIDADE DE REGISTRO DAS SUBSTÂNCIAS JUNTO À ANVISA COM EXCEÇÃO DA SIBUTRAMINA. PEDIDO DE MANIPULAÇÃO DESTE ANOREXÍGENO NÃO CONSTANTE NA EXORDIAL IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora a Lei Federal nº 13.454/2017 tenha permitido a produção de anorexígenos, persiste a necessidade de registro na ANVISA para fins de comprovação de segurança e eficácia das fórmulas manipuladas.

2. À míngua de registro perante a agência regulatória competente, os anorexígenos indicados na exordial não podem ser livremente manipulados pela farmácia requerente, à exceção, apenas, da sibutramina, que constitui opção terapêutica disponível para a população brasileira mediante apresentação de receita no modelo B2.

3. O pedido de tutela provisória requerido na exordial se restringe à autorização para manipulação dos medicamentos anfepramona, mazindol e femproporex, de modo que, ainda que lhe seja lícito manipular o anorexígeno sibutramina, é vedado a parte ampliar o objeto recursal.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Em seu arrazoado recursal, a embargante sustenta que o acórdão fora omisso “
no que tange à análise dos fundamentos apontados pela Embargante, no Agravo de Instrumento, ao dissertar que as farmácias de manipulação não estão obrigadas a comprovar eficácia e segurança”.

Afirma que a “
desnecessidade e impossibilidade de registro dos manipulados já foi exaustivamente esclarecida em inicial, mesmo após ter sido revogado tacitamente o artigo 9º da RDC 50/2014 pela Lei 13.454/2017, esclarece-se que o processo de fabricação trata do produto acabado/industrializado, é um medicamento para uso em determinada dose predefinida, para aplicação geral, produzida em larga escala, sendo esses medicamentos sujeitos ao registro”.

Requer que “
seja dado provimento aos presentes Embargos de Declaração para sanar as contradições apontadas”.

É sabido que os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade
ou
eliminar contradição
,
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou, por fim, para
corrigir erro material
(1.022,CPC).

Acerca do vício apontado no presente recurso, lecionam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2.280, que a
“omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decid
i
-la ex officio”.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

No caso, o acórdão recorrido entendeu que, a despeito da Lei Federal nº 13.454/2017 ter autorizado a comercialização dos anorexígenos anfepramona, mazindol e femproporex, tal fato não dispensa o registro perante a ANVISA, ante a inexistência de antinomia entre a citada lei e a RDC nº 50/2014 da ANVISA.

Ocorre que a despeito dos argumentos trazidos pela parte embargante no sentido da revogação tácita da RDC nº 50/2014 pela Lei nº 31.454/2017, cumpre salientar que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5579, entendeu pela inconstitucionalidade da Lei nº 13.454/2017, consoante se infere da ata de julgamento abaixo transcrita:

Decisão:
Preliminarmente, o Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, que dela não conhecia por ilegitimidade ativa
ad causam
à falta de pertinência temática. No mérito, o Tribunal, por maioria, julgou totalmente procedente a ação direta, declarando a inconstitucionalidade integral da Lei nº 13.454/2017, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Nunes Marques (Relator), Alexandre de Moraes e Roberto Barroso. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 14.10.2021 (Sessão realizada por videoconferência – Resolução 672/2020/STF).

Nesse contexto, ante a declaração de inconstitucionalidade da referida lei, não há que se falar em revogação tácita da RDC 50/2014 da ANVISA, não havendo mais sustentáculo legal para a pretensão da agravante.

Assim, como salientado no acórdão recorrido “
à míngua de registro perante a agência regulatória competente, os anorexígenos indicados na exordial não podem ser livremente manipulados pela farmácia agravante, à exceção, apenas, da
sibutramina
, que constitui opção terapêutica disponível para a população brasileira mediante apresentação de receita no modelo B2
”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.44/2017. ADI 5.597. AUSÊNCIA DE SUSTENTÁCULO LEGAL A EMBASAR A PRETENSÃO DA EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade
ou
eliminar contradição
,
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou, por fim, para
corrigir erro material
(1.022,CPC).

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.579, entendeu pela inconstitucionalidade da Lei nº 13.454/2017, de modo que não há mais que sustentáculo legal para a pretensão da parte autora/embargante.

3. Como salientado no acórdão recorrido “
à míngua de registro perante a agência regulatória competente, os anorexígenos indicados na exordial não podem ser livremente manipulados pela farmácia agravante, à exceção, apenas, da
sibutramina
, que constitui opção terapêutica disponível para a população brasileira mediante apresentação de receita no modelo B2”.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas,
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos,
CONHECER
dos embargos de declaração para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.